Tribunal: STF
Processo: RE 1308462
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem, no ponto objeto de impugnação:
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. PARÁGRAFO 7º DO ART. 195 DA CRFB/88. REQUISITOS INSTITUÍDOS PELA LEI Nº 12.101/2009. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). CONSÓRCIO PÚBLICO. PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.”
    (...)
    13. Disso resulta o reconhecimento de que os dispositivos da Lei nº 12.101/2009, por atuar de forma meramente suplementar às exigências previstas no § 7º do art. 195 da CRFB (discriminadas no art. 14 do CTN), não afrontam a diretiva constitucional, de modo que nada obsta a exigência de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) como requisito para fruição da imunidade.
    14. No entanto, mais especificamente no que concerne à concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), o art. 1º da Lei 12.101/2009 dispõe acerca da sua emissão tão somente em favor das pessoas jurídica de direito privado sem fins lucrativos.
    15. No caso em tela, a impetrante é um consórcio público com personalidade jurídica de direito público, possuindo, portanto, (plurifederativa), mercê do que prescreve o inciso I do art. 6º da natureza autárquica Lei nº 11.107/2005, pelo que não lhe é disponibilizado o aludido certificado.
    16. Uma interpretação estrita dos termos da Lei 12.101/2009 redundaria no reconhecimento de que as associações públicas não fazem jus à imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CRFB, não se enquadrando no conceito de entidade beneficente de assistência social.
    (...)
    22. Desse modo, forçoso reconhecer que se afiguram supridas as exigências da legislação aplicável ao caso, fazendo jus a impetrante à imunidade tributária, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença recorrida.(...).”
    Em recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 195, § 5º, da Constituição Federal. Articula que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição não alcança as pessoas jurídicas de direito público, mas tão somente as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
    É o breve relato.
    Em que pesem as alegações trazidas em extraordinário, ressalto que esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS, Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso):
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.“
    Nessa linha, verifica-se que, para além de qualquer discussão relativa à natureza jurídica da entidade postulante, o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência, constatou presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão. Eis trecho elucidativo da questão.
    “Desse modo, forçoso reconhecer que se afiguram supridas as exigências da legislação aplicável ao caso, fazendo jus a impetrante à imunidade tributária, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, razão pela qual impõe-se a reforma da sentença recorrida.”
    Dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência. Em casos similares ao presente, cito: RE 1.144.035/PR, Ministro Roberto Barroso.
    No mais, revolver a questão esbarraria no Enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: RE 515.370-ED/RJ, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli; AI 848.643-AgR/PE, Primeira Turma, Ministro Luiz Fux; RE 931.557- -AgR/PR, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski, cujas ementas transcrevo respectivamente:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental. Alegada existência de coisa julgada. Inovação recursal. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente. Requisitos. Artigo 55 da Lei nº 8.212/91. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ausência de repercussão geral.
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
    2. O ponto suscitado no agravo regimental concernente à existência de coisa julgada material e à consequente violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal constitui inovação recursal manifesta em momento inoportuno, o que impede a sua análise.
    3. O acórdão recorrido concluiu que a agravante não comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91, razão pela qual não reconheceu a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88. Para dissentir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Não há repercussão geral em recurso extraordinário em que se discute o atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de se reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88 (RE nº 642.442/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/11).
    5. Agravo regimental não provido.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária.
    2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE (TEMA 459, RE 642.442-RG). OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
    I – A análise da existência da imunidade prevista nos arts. Arts. 150, VI, c, e 195, § 7°, da Constituição demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de origem, assim como dos fatos e provas nos quais ele se baseou. O recurso extraordinário, portanto, além de conter alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, esbarra no óbice previsto na Súmula 279/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator